Tribunal: TJDFT
Processo: 0750582-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750582-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0715844-37.2024.8.07.0001 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de seguranaça impetrado por Suraia Mariua Vasconcelos Chebli contra ato do Desembargador Relator do APC 04715844-37.2024.8.07.0001, consistente em acórdão pelo qual não conhecido o seu recurso de apelação sob o fundamento de deserção. Ao final, requereu: “a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender a eficácia do Acórdão proferido pela 3a Turma Cível no processo n.o 0715844- 37.2024.8.07.0001. e) Ao final, a concessão da SEGURANÇA DEFINITIVA, para anular o ato coator e determinar que o Desembargador Relator conheça da Apelação Cível, prosseguindo com seu julgamento de mérito” (ID 78483977). É o relatório. Passo a decidir. No ID 78483994, fl. 140, consta certidão relativa ao trânsito em julgado em 15.10.2025 do acórdão impugnado por este mandado de segurança. Confira-se: “Certifico que o(a) acórdão de ID 76489172 transitou em julgado, pois nenhuma das partes entrou com recurso até o último dia do prazo, que foi 15/10/2025” (ID 78483994, fl. 140). O presente mandado de segurança foi impetrado em 13.11.2025, ou seja, depois do trânsito em julgado do acórdão ora hostilizado. O inciso III do artigo 5o da Lei 12.016 prescreve não caber mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. Exata hipótese dos autos. Forte nesses argumentos e com fundamento no caput do artigo 10 da Lei 12.016, indefiro a petição inicial. Sem honorários. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora